Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de autorização e custeio de tratamento de nutrição parenteral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há previsão legal para a cobertura do tratamento de nutrição parenteral em regime ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
4. O tratamento por terapia de nutrição parenteral periférica em regime ambulatorial deve ser garantido ao beneficiário de plano de saúde que necessite de intervenção nutricional em regime de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A operadora de saúde deve autorizar e custear a nutrição parenteral prescrita pelo médico assistente”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.420.342, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.6.2019; STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 3.8.2022; TJDFT, ApCiv 723423-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, AGI 0743017-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 22.1.2024; TJDFT, ApCiv 0740583-79.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva, Sétima Turma Cível, j. 31.1.2024; TJDFT, ApCiv 0714003-35.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, ApCiv 0702936-70.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Tuma Cível, j. 6.12.2023.